Tribunal: TJSP
Processo: 7000856-06.2019.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Deferimento. Insurgência do Ministério Público, pugnando pela realização de exame criminológico e, subsidiariamente, pela cassação do benefício. Desacolhimento. Agravado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83, do Código Penal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.